Tribunal: STJ
Processo: 0031247-22.2018.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2602563 - RJ (2024/0098454-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
OUTRO NOME
: C3 EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
TALITA BARBOSA SCHILITHZ - RJ204819
AGRAVADO
: CONDOMINIO COMERCIAL LIFE
OUTRO NOME
: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIFE COMERCIAL
ADVOGADOS
: FABIO MARTINS AFFONSO - RJ118575
ANA CAROLINA BALBE DE FARIA PEREIRA - RJ138909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, , da
c
Constituição Federal, em ação de reparação de danos decorrentes de
vícios construtivos em empreendimento imobiliário comercial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do art. 1.022 do
CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) a fundamentação
recursal atende aos requisitos de admissibilidade; e (iii) o dissídio
jurisprudencial foi adequadamente demonstrado.
3. A mera indicação genérica de dispositivos legais tidos por violados,
sem a devida demonstração de como o acórdão recorrido teria
afrontado tais normas, caracteriza deficiência na fundamentação
recursal, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF, por analogia.
4. A comprovação do dissídio jurisprudencial exige a realização de
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com indicação
precisa dos trechos que configurem a divergência e demonstração da
similitude fático-jurídica, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do
art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de ementas ou
excertos não supre tais exigências.
Documento eletrônico VDA51412470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3607b905-170f-438e-b5a8-dfc7e9f253d5

5. A ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial e a
deficiência na fundamentação recursal inviabilizam o conhecimento do
recurso especial.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51412470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3607b905-170f-438e-b5a8-dfc7e9f253d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2602563 - RJ (2024/0098454-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
OUTRO NOME
: C3 EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
TALITA BARBOSA SCHILITHZ - RJ204819
AGRAVADO
: CONDOMINIO COMERCIAL LIFE
OUTRO NOME
: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIFE COMERCIAL
ADVOGADOS
: FABIO MARTINS AFFONSO - RJ118575
ANA CAROLINA BALBE DE FARIA PEREIRA - RJ138909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, , da
c
Constituição Federal, em ação de reparação de danos decorrentes de
vícios construtivos em empreendimento imobiliário comercial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do art. 1.022 do
CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) a fundamentação
recursal atende aos requisitos de admissibilidade; e (iii) o dissídio
jurisprudencial foi adequadamente demonstrado.
3. A mera indicação genérica de dispositivos legais tidos por violados,
sem a devida demonstração de como o acórdão recorrido teria
afrontado tais normas, caracteriza deficiência na fundamentação
recursal, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF, por analogia.
4. A comprovação do dissídio jurisprudencial exige a realização de
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com indicação
precisa dos trechos que configurem a divergência e demonstração da
similitude fático-jurídica, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do
art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de ementas ou
excertos não supre tais exigências.
Documento eletrônico VDA51152871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:40
Código de Controle do Documento: 49cc2da1-320d-44bf-a02f-e849ab1b7938

5. A ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial e a
deficiência na fundamentação recursal inviabilizam o conhecimento do
recurso especial.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C3
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (C3 EMPREENDIMENTOS) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alínea , da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
c
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO COMERCIAL.
CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. LEI 4.591/65. VÍCIOS NO
PROCESSO CONSTRUTIVO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Intento recursal manejado em face de sentença que julgou
improcedentes
os
pedidos
exordiais,
consubstanciados
na
condenação da empresa ré, na condição de responsável pela
construção do imóvel comercial descrito na lide, na realização do
reparo dos vícios estruturais que colocam em risco a segurança do
edifício, bem como, pela instalação defeituosa dos sistemas de água,
tratamento de esgotos e demais serviços essenciais que guarnecem a
atividade fim dos condôminos.
2. Prova pericial de engenharia realizada nos autos que deve
prevalecer sobre o trabalho elaborado pelo profissional contratado pelo
autor, porquanto submetido ao devido contraditório.
3. Conclusões exaradas pelo expert do Juízo desfavoráveis, em
grande medida, aos interesses autorais, ora pela não constatação das
falhas imputadas à construtora, ora pela incerteza quanto ao fato
gerador, se decorrentes de erros perpetrados durante o processo
construtivo ou por falta de manutenção adequada.
4. Obras realizadas no curso da demanda pelo Condomínio autor
relativo aos serviços de impermeabilização da laje e restauração das
paredes rachadas que acabaram por inviabilizar a análise pericial.
5. Descabimento quanto à pretensa atribuição de culpa pelo ocorrido à
atividade jurisdicional prestada em primeiro grau. Consumação do
serviço alegadamente emergencial que só foi levado ao conhecimento
do magistrado da causa mais de 09 (nove) meses após a respectiva
contratação, e muito após a sua finalização, impedindo a adoção de
qualquer medida tendente à preservação do objeto sub judice, nos
termos dos artigos 297 e 300 do CPC.
6. Acerto no r. decisum quanto a opção pela improcedência desta
parcela do pedido, na esteira do art. 488 do códex processual.
7. Por outro lado, impõem-se a reforma parcial do julgado no tocante
ao afundamento da área correspondente ao pavimento térreo, pois o
laudo pericial não deixa dúvidas quanto à falha de compactação do
solo durante o processo de execução.
8. Aplicação dos institutos da decadência e da prescrição defendidos
pela ré que não prospera. Dinâmica narrada nos autos que acena em
direção à constatação do defeito no curso do prazo decadencial
Documento eletrônico VDA51152871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:40
Código de Controle do Documento: 49cc2da1-320d-44bf-a02f-e849ab1b7938

quinquenal e prescricional decenal, previstos nos arts. 618 e 206 do
Código Civil, respectivamente. Precedente do e. STJ acerca da
matéria.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (e-STJ, fls. 919/920)

Nas razões do agravo, C3 EMPREENDIMENTOS apontou
(1)
inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF;
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ
(2)
(e-STJ, fls. 1.057-1.075).
Não houve apresentação de contraminuta por CONDOMINIO COMERCIAL
LIFE (e-STJ, fl. 1080).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de recurso especial com fundamento no art. 105, III,
, da
c
Constituição Federal, sob alegação de violação do art. 1.022 do CPC.
Incialmente, da análise das razões recursais, nota-se que, apesar de indicar
o art. 1.022 do CPC em seu recurso especial, C3 EMPREENDIMENTOS não indicou
qual seria a violação do dispositivo ou mesmo demonstrou a interpretação diferente
que lhe foi atribuída por outro tribunal.
A ausência de expressa indicação da violação inviabiliza o conhecimento do
recurso, uma vez que não basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa
acerca da legislação federal, devendo incidir a Súmula no 284 do STF.
Ressalta-se que, no presente caso, da leitura das razões do especial,
verificou-se que houve tão somente a indicação genérica da violação de dispositivos
legais.
O entendimento desta Corte é de que a admissibilidade do recurso especial
reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição
das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente
a mera alegação genérica.
Assim, a fundamentação recursal se mostra deficiente, uma vez que é
incapaz de evidenciar a violação da legislação federal apontada, impedindo a
compreensão da exata medida da controvérsia.
Obrigatória, portanto, a aplicação da Súmula no 284 do STF, por analogia,
que, assim dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
.
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Documento eletrônico VDA51152871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:40
Código de Controle do Documento: 49cc2da1-320d-44bf-a02f-e849ab1b7938

Confiram-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
ACORDO
HOMOLOGADO.
EXTENSÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
NULIDADE
EVENTUAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
1. O recurso especial que indica violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai
o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "[o] acordo homologado
judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do Ministério
Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de
ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita" (EDcl no
AgInt no AREsp 2.426.831/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
- Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.855.162/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/8/2025
18/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RÉPLICA
À
CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE REQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
VALOR
EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N.7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA
DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
Documento eletrônico VDA51152871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:40
Código de Controle do Documento: 49cc2da1-320d-44bf-a02f-e849ab1b7938

2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a
teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor
da Súmula n. 283/STF.
(...)
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.472.371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe

18/5/2020
21/5/2020 – sem
destaque no original)

Melhor sorte não assiste a alegação de dissídio jurisprudencial.
C3 EMPREENDIMENTOS, além de não ter demonstrado o dissídio
jurisprudencial, nem sequer colacionou aos autos os precedentes jurisprudenciais
favoráveis à tese defendida, comparando analiticamente os acórdãos confrontados.
Assim,, a insurgência não atende aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC/2015, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, pois não foi realizado o cotejo analítico com
indicação precisa dos trechos que configurem a divergência, tampouco demonstrada a
similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados. A mera referência a ementas
não supre tais exigências.
É assente nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e
excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados e demonstração da similitude fática entre os julgados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea do permissivo constitucional.
c
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
Documento eletrônico VDA51152871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:40
Código de Controle do Documento: 49cc2da1-320d-44bf-a02f-e849ab1b7938

moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se
deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
3. O Tribunal de origem apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022
29/8/2022
– sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
20/10/2021
DJe
).
17/11/2021
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
Documento eletrônico VDA51152871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:40
Código de Controle do Documento: 49cc2da1-320d-44bf-a02f-e849ab1b7938

comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.092.111/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
15/8/2022
18/8/2022

Ademais, não cumpriu com o determinado no § 1o do art. 255 do Regimento
Interno do STJ, pois não juntou certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível
na internet, com indicação da respectiva fonte.
Nesse sentido, são os precedentes desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ POR AMBAS AS ALÍNEAS
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA
/DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO
REPOSITÓRIO OFICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a
insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas
processuais.
2. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência
financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, rever
esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o conhecimento do
recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional
requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial
invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos
acórdãos [...] que configuram o dissídio, mas também da indicação das
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados,
o que não ocorreu in casu" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991
/SP, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
25/10/2023
4. Além disso, o dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por
certidão, cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada
a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível
na internet, com indicação da respectiva fonte, providência não
adotada pela parte.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA51152871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:40
Código de Controle do Documento: 49cc2da1-320d-44bf-a02f-e849ab1b7938

especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto
não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e
os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares
ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma
mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em
fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.470.214/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
27/5/2024
29/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
REPOSITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.760.386/GO, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/4/2021
28/4/2021
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1029 DO CPC E 255 DO RI/STJ.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada mediante a
juntada de cópia dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado em que publicados, providência não adotada pela
recorrente.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
5. A incidência do óbice da Súmula 7/STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.700.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
7/12/2020
11/12/2020

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51152871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:40
Código de Controle do Documento: 49cc2da1-320d-44bf-a02f-e849ab1b7938

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:40
Código de Controle do Documento: 49cc2da1-320d-44bf-a02f-e849ab1b7938

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.602.563 / RJ
Número Registro: 2024/0098454-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00312472220188190209 202324512983 312472220188190209
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
OUTRO
NOME
: C3 EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS : THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
TALITA BARBOSA SCHILITHZ - RJ204819
AGRAVADO
: CONDOMINIO COMERCIAL LIFE
OUTRO
NOME
: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIFE COMERCIAL
ADVOGADOS : FABIO MARTINS AFFONSO - RJ118575
ANA CAROLINA BALBE DE FARIA PEREIRA - RJ138909
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51383748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:02
Código de Controle do Documento: a604e326-24a6-4f80-b78e-dbfbd3e2bb6d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:02
Código de Controle do Documento: a604e326-24a6-4f80-b78e-dbfbd3e2bb6d